Tribunal: TJMT
Processo: 0018978-75.2007.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018978-75.2007.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GIUNCHIGLIO LUIGI BELLO - CPF: 001.916.391-68 (APELADO), JOAO BATISTA BARROS - CPF: 146.597.191-20 (ADVOGADO), UNIBANCO S/A (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), UNIBANCO S/A (APELADO), JOAO BATISTA BARROS - CPF: 146.597.191-20 (ADVOGADO), GIUNCHIGLIO LUIGI BELLO - CPF: 001.916.391-68 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 33.700.394/0001-40 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 33.700.394/0001-40 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 33.700.394/0001-40 (APELADO), GIUNCHIGLIO LUIGI BELLO - CPF: 001.916.391-68 (APELANTE), JOAO BATISTA BARROS - CPF: 146.597.191-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DO APELO – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO UNIPESSOAL PELA CÂMARA JULGADORA –JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO – AÇÃO DE COBRANÇA – CADERNETA DE POUPANÇA – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO PARADIGMA QUE NÃO SE AMOLDA À ESPÉCIE –
MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO
– JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

1- Remessa dos autos ao Órgão fracionário em virtude de aparente dissonância com o entendimento firmado no recurso paradigma REsp 1112524/DF (Tema 235).

2- O Recurso julgado sob a sistemática dos repetitivos (REsp 1112524/DF – Tema 235) em nada se amolda à espécie sob julgamento. Há clara e evidente distinção entre eles (
distinguishing
), haja vista que na hipótese concreta, os índices de correção monetária dos planos de caderneta de poupança, referem-se ao próprio mérito da demanda. A Ação foi ajuizada, exatamente, com o intuito de que o Banco fosse condenado a pagar a diferença de correção monetária nas três contas poupanças que o Consumidor mantinha naquela instituição financeira no período de janeiro de 1989, fevereiro de 1989 e março de 1990 e o Banco não apresentou contestação no prazo legal. Ou seja, os índices de correção monetária, na hipótese, constitui matéria de mérito; todavia, a instituição financeira não apresentou contestação e tenta fazer com que este Tribunal aprecie teses que deveria ter arguido no momento oportuno.

3- Não há falar em inaplicabilidade de entendimento firmado em recurso repetitivo, pois além de o Banco não ter se insurgido no momento oportuno quanto aos índices que, no seu entender, deveriam ser aplicados, a sentença atendeu e aplicou exatamente o que determina a Corte Superior. Manutenção do posicionamento adotado no julgamento do Agravo Interno, que desproveu o Recurso e manteve hígida a decisão unipessoal da relatora que, por sua vez, não conheceu do Recurso de Apelação.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 0018978-75.2007.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de devolução dos autos pela Vice-Presidência, em virtude da aparente necessidade de adequação do Acórdão proferido por esta Câmara que, em 04/03/2020, à unanimidade, negou provimento aos Recursos de Agravo Interno interpostos pelo Banco Itaú Unibanco S.A. e por Ginchiglio Luigi Bello.

De acordo com a Vice-Presidência, o Acórdão está, aparentemente, dissonante do entendimento firmado no recurso paradigma REsp. n.o 1112524/DF (Tema 235), do STJ.

Assim, a eminente Vice-Presidente determinou o retorno dos autos a este órgão fracionário para a adoção da providência contida no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tal qual exposto no Relatório, a Vice-Presidência desta Corte determinou a remessa dos autos a este Órgão, em virtude de aparente necessidade de adequação do Acórdão julgado em 04/03/2020 que, à unanimidade, manteve a decisão de Id. 8743546 e, de conseguinte, negou provimento aos Recursos de Agravo Interno interposto pelo Banco Itaú Unibanco S.A. e por Ginchiglio Luigi Bello.

A fim de relembrar os fatos esclareço que, em 30/05/2007,
Giunchiglio Luigi Bello
ajuizou Ação de Cobrança em face do Unibanco S.A.,
sucessor do Banco Bandeirantes Crédito Imobiliário S.A.
,
atualmente denominado Itaú Unibanco S.A.
, ao argumento de que manteve três contas poupanças na instituição financeira e que, nos meses de junho de 1987, janeiro, fevereiro e abril de 1990, não foram aplicados aos saldos das cadernetas de poupança as devidas correções, em razão do Plano Bresser, instituído em junho de 1987, Plano Verão de janeiro de 1989 e do Plano Collor em março de 1990.

Assim, pleiteou que o Banco fosse condenado a pagar a diferença de 26,06%, 84,32% e 42,72%, referentes aos citados meses e anos, respectivamente.

Devidamente citada, a instituição financeira demandada não apresentou defesa.

Na sentença proferida em 13/12/2017, o Juiz singular reconheceu a ocorrência de prescrição em relação ao Plano Bresser e, com fundamento no princípio da causalidade condenou Giunchiglio Luigi Bello ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), com observância do que estabelece o artigo 98, § 3.o, do CPC.

No mérito, diante da prova de que Giunchiglio Luigi Bello efetivamente possuía saldo em conta poupança no período indicado na petição inicial, firmou convicção de que o Banco é responsável pelo pagamento das diferenças advindas dos expurgos inflacionários, conforme entendimento do STJ.

No que tange à correção monetária, o Julgador
a quo
consignou que o tema não comportava maiores digressões, porque o entendimento pretoriano prevalecente aponta que, no período de janeiro de 1989, índice de 42,72%, correspondente à variação do IPC e no período de fevereiro de 1989, índice de 10,14%, correspondente à variação do IPC, empregados na correção dos depósitos em poupança e, no período de março de 1990, o índice de 84,32%, correspondente à variação do IPC, empregados na correção dos ativos financeiros não bloqueados, isto é, inferiores a NCZ$ 50.000,00, não remetidos ao Banco Central.

Assim, foi determinada a observação das seguintes balizas: a) no interregno de janeiro de 1989 – IPC, no percentual de 42,72%; b) no período de fevereiro de 1989 – IPC, no percentual de 10,14% e; c) no período de março de 1990 – IPC, no percentual de 84,32% a ser aplicado na correção dos ativos financeiros não bloqueados (inferiores a NCZ$ 50.000,00) e não remetidos ao Banco Central, existentes na conta poupança do Autor.

Na sentença ainda foi determinado que, constatada, por meio de liquidação, indexação desconforme, ou seja, aplicada inferiormente aos índices constantes na decisão, o Banco deveria efetuar o pagamento de eventual diferença entre o importe corrigido na época e o que calculado nos termos da decisão, de forma simples.

Explicou-se que a restituição deveria ocorrer na forma simples porque não se constatou má-fé da instituição financeira, bem com foi ressaltado que, em se tratando de condenação ao pagamento de diferença de expurgos, o entendimento jurisprudencial é uníssono no sentido de que o termo inicial da correção monetária é a data da efetiva lesão, tendo como indexador o índice oficial de cada período.

Com esses fundamentos, os pedidos foram acolhidos, com a determinação de que fosse aplicado, ao saldo existente nas contas poupanças indicadas, o IPC de 42,72%, no mês de janeiro de 1989, de 10,14% em fevereiro de 1989 e de 84,32% no mês de março de 1990, sobre os ativos financeiros não bloqueados (inferiores a NCZ$ 50.000,00) e não remetidos ao Banco Central.

O Banco foi condenado ao pagamento, de forma simples, de eventual diferença entre o valor custodiado e o que será calculado por meio de liquidação, consignando que a quantia deverá ser corrigida pelo IPC/INPC/UFIR, desde a data da lesão, acrescida de juros de mora a partir da citação, e a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Giunchiglio Luigi Bello interpôs Recurso de Apelação, no intuito de afastar a prescrição e requereu a reforma da sentença, a fim de que fosse determinada a inclusão dos expurgos inflacionários relativos ao Plano Bresser, ocorrido em julho de 1987, no percentual de 26,06%.

O Itau Unibanco S.A., também recorreu da sentença. Nas suas razões pugnou pela suspensão do feito até decisão a ser proferida nos Recursos Extraordinários n.o 591.797 e 626.307.

No mérito, sustentou a inexistência de violação ao direito adquirido, a correta aplicação da correção monetária dos Planos Econômicos, de forma que não é devida a incidência de percentual de 42,72% pleiteada pelo Autor/Recorrido no que concerne ao Plano Verão, bem como o percentual relativo ao mês de abril de 1990 (Plano Collor).

Insurgiu-se quanto à atualização monetária e requereu sejam aplicados apenas os índices próprios e oficiais da poupança, bem como que seja observada a incidência dos juros remuneratórios apenas no primeiro período aquisitivo e que a taxa SELIC incida a partir de 10/01/2003.

Ao final, requereu o prequestionamento do artigo 6.o, § § 1.o e 2.o e artigo 9.o, § 1.o, da Medida Provisória n.o 168/60, convertida na Lei 8024/90 e parágrafo único do artigo 13, da Medida Provisória 294/91 e Lei 8177/91.

Ao analisar os autos e constatar que a controvérsia está consolidada na jurisprudência do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça, aprecei e julguei os recursos de forma monocrática.

O Recurso de Giunchiglio Luigi Bello foi desprovido, mantendo-se a sentença no capítulo que reconheceu e decretou a prescrição em relação ao Plano Bresser.

No que concerne ao Apelo interposto pela instituição financeira, a decisão está assim fundamentada:

Em relação aos argumentos vertidos pelo Banco Apelante,
insta ressaltar que o Recorrente deixou de oferecer contestação no prazo legal e não pode transformar o recurso de Apelação em substituto da peça de defesa porque, de ordinário, o Tribunal não está autorizado a conhecer diretamente de questões que não passaram pelo crivo do Juízo singular, sob pena de violação ao princípio do contraditório e do duplo grau de jurisdição.

Conforme preconiza o artigo 1.013 do Código de Processo Civil, que consagra o princípio do tantum devolutum quantum appellatum, o Recurso de Apelação transfere para a instância superior apenas o conhecimento das questões suscitadas e discutidas no processo, de forma que “Se o réu permaneceu revel, e, portanto, não discutiu questão alguma, na sua eventual apelação, só terão relevância as questões efetivamente apreciadas pelo juiz e aquelas que não o tendo sido,
caiba ao Tribunal apreciar de ofício
. (José Carlos Barbosa Moreira in O Novo Processo Civil Brasileiro, p. 185 e 187).

Com efeito, é cediço que o réu deve alegar na contestação toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor, especificando as provas que pretende produzir (art. 336, CPC). Porém, segundo a dicção do parágrafo único do artigo 346 do CPC, ao revel é resguardado o direito de comparecer nos autos a qualquer tempo,
desde que sua manifestação seja limitada à alegação de matérias de ordem pública ou de direito
.

Ressalta-se, ainda, que o art. 1.014 do CPC dispõe que "as questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior".

Do citado artigo 1.014, decorre o princípio da proibição da inovação recursal, segundo o qual é defeso às partes levantarem pela primeira vez, no recurso de apelação, questões fáticas não cognoscíveis de ofício.

Assim, no recurso do Apelante revel só caberá a discussão das questões essencialmente de direito, sendo-lhe defeso tentar, em grau recursal, alegar matérias que envolvam situações que deveriam ter sido suscitadas em momento próprio, sob pena de afronta do instituto da preclusão.

Em outras palavras, o recurso só aproveita ao revel quando ventiladas questões de direito, aquelas cognoscíveis de ofício e as de fato não suscitadas no Juízo de origem em virtude de força maior. Isso porque, operada a revelia com relação à matéria fática deduzida nos autos, como ocorre no caso em apreço, somente a ocorrência de um desses casos seria hábil a levar ao provimento do recurso.

Em comentário a essa regra, asseveram Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

Caso o réu não alegue, na contestação, tudo o que poderia, terá havido preclusão consumativa, estando impedido de deduzir qualquer outra matéria de defesa depois da contestação, salvo o disposto no CPC 342. A oportunidade, o momento processual em que pode defender-se é a contestação. (in Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante, 16.ed., São Paulo, RT, 2016, p. 1005).

Nesse sentido a orientação jurisprudencial é uníssona. A título de exemplo, confira-se precedente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, de Minas Gerais e de Santa Catarina:

[...] O silêncio do réu, com exceção das situações previstas no art. 345 e incisos do CPC, impõe inevitavelmente os efeitos da revelia, ou seja, os fatos articulados pelo autor na peça vestibular serão tidos como verdadeiros pelo órgão julgador, em face do princípio da impugnação específica dos fatos.[...]
(Apelação Cível No 0021841-23.2016.8.07.0001, 6a Cível, Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Relator: Desembargador alfeu Machado, Julgado em 22/11/2017).

[...] A análise da apelação interposta por réu revel nos autos originários deve se limitar às matérias de ordem pública, passíveis de exame de ofício pelo magistrado, sob pena de se conferir à parte nova oportunidade de apresentar contestação aos pedidos iniciais. 4. Recurso não conhecido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.17.005965-3/001, Relator(a): Des.(a) José Américo Martins da Costa , 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/04/2017, publicação da súmula em 11/04/2017)

[...] "Não obstante ser garantido ao réu revel o direito de defesa, impõe-se a ele receber o processo no estado em que se encontrar, nos termos do art. 322 do CPC/1973 e 346, par. único, do NCPC. Desse modo, vencida a fase instrutória, na qual o demandado teria a incumbência de provar fato modificativo ou extintivo do direito do autor, não mais lhe é permitido, em sede recursal, trazer à baila questões fáticas que não foram suscitadas e apreciadas no primeiro grau ou apresentar prova documental preexistente à sentença, sob pena de malferimento ao duplo grau de jurisdição e supressão de instância." [...]. (TJSC, Apelação Cível n. 0307660-87.2015.8.24.0038, de Joinville, rel. Des. Cláudia Lambert de Faria, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 13-06-2017).

Nessa esteira, conclui-se que as teses expostas pelo Banco Recorrente não podem ser analisada por este órgão julgador, já que não se limitam às matérias de ordem pública, passíveis de exame de ofício pelo magistrado.

Com essas considerações, não conheço do recurso interposto pelo Itaú Unibanco S.A.

Ambas as partes opuseram Recurso Aclaratório e, conforme se observa do Id. 20165950, os Embargos foram rejeitados, com a aplicação da multa do artigo 1.026, do CPC. No que tange ao Banco, rejeitei os Aclaratórios pelos seguintes fundamentos:

Nas suas razões, o Banco Embargante alega que deve ser determinada a suspensão do feito até decisão definitiva pelo STF sobre a constitucionalidade dos planos econômicos nos Recursos Extraordinários n.o 591.797 e n.o 626.307.

No que tange aos vícios do artigo 1.022, aduz que a decisão é omissa, haja vista que a questão referente aos índices aplicáveis foi alegada em manifestações anteriores.

Aduz que a correção monetária é matéria de ordem pública e deve ser apreciada por esta Corte.

[...]

Eis a síntese do necessário.

DECIDO

O julgamento deste recurso deve se dar de forma monocrática, nos termos do artigo 1.204, § 2o, do CPC.

De acordo com o artigo 1.022 do CPC, este Recurso é oponível para: I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e; III) corrigir erro material.

Ainda consoante o atual diploma processual civil, considera-se omissa a decisão que deixa “de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento”, bem como àquelas que:

a) se limita a indicar, reproduzir ou parafrasear ato normativo, sem explicar a causa ou a questão decidida;

b) emprega conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

c) invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

d) não enfrenta todos os argumentos deduzidos nos processos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

e) tão-somente invoca precedente ou enunciado de súmula sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; e

f) não segue enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no julgamento ou a superação do entendimento.

Logo, a tese do Banco Embargante de que deve ser determinada a suspensão do feito até decisão definitiva pelo STF sobre a constitucionalidade dos planos econômicos nos Recursos Extraordinários n.o 591.797 e n.o 626.307, não comporta conhecimento.

Ademais, tal como exposto na decisão Embargada, já foi determinado o sobrestamento deste feito até decisão definitiva a ser proferida nos citados Recursos Extraordinários e, quando os autos foram encaminhados para a Central de 2.o Grau a fim de incentivar a autocomposição em mutirão promovido pelo CNJ e a FEBRABAN, as partes não transacionaram, conforme se observa do Id. 8403414.

No que tange à alegada omissão aduzida pelo Banco Embargante, tal como ressaltado no decisum recorrido, o Recorrente deixou de oferecer contestação no prazo legal, motivo pelo qual a questão referente aos índices aplicáveis não foi conhecida no Apelo.

Por fim, em relação ao argumento de que correção monetária é matéria de ordem pública e deve ser apreciada por esta Corte, importa consignar que a correção monetária referente à atualização de verbas oriundas de decisões judiciais tem natureza de ordem pública.

Todavia, a questão referente aos índices de correção monetária dos planos de caderneta de poupança, neste caso, refere-se ao próprio mérito da demanda e se o Embargante não apresentou contestação no prazo legal, tal como exposto na decisão recorrida, não pode transformar o Recurso de Apelação em substituto da peça de defesa porque, de ordinário, o Tribunal não está autorizado a conhecer diretamente de questões que não passaram pelo crivo do Juízo singular, sob pena de violação ao princípio do contraditório e do duplo grau de jurisdição.

Portanto, não há qualquer vício no capítulo em que não conheceu do Apelo interposto pelo Banco Embargante, pois tais questões não poderiam ser analisadas por esteTribunal, já que não se limitam às matérias de ordem pública, passíveis de exame de ofício pelo magistrado.

Inconformado, o Itaú Unibanco S.A. interpôs Recurso de Agravo Interno e, em suas razões alegou que inobstante tenha apresentado relevantes razões de fato e de direito para a reforma da sentença, esta Relatora não conheceu do seu Apelo.

Naquela oportunidade, a instituição financeira reiterou o pedido de suspensão da lide até o julgamento dos Recursos Extraordinários n.o 626.307/SP e n.o 591.797/SP, pelo STF.

No mérito, aduziu que a correção monetária e os juros são consideradas matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício em qualquer grau de jurisdição, não se aplicando o princípio da congruência, conforme entendimento firmado no Resp, n.o 1112524/DF, julgado sob a sistemática dos repetitivos.

De outro vértice, alegou que ainda que não considerássemos tais matérias de ordem pública, entendimentos firmados em recursos especiais repetitivos devem ser imediatamente aplicados, inclusive a casos que tramitavam antes de firmada a jurisprudência e que, neste caso, foi condenada à aplicação ao saldo existente na conta-poupança o IPC de 42,72%, no reajuste monetário ocorrido no mês de janeiro de 1989, o de 10,14%, no reajuste monetário ocorrido no mês de fevereiro de 1989 e de 84,32%, no reajuste monetário ocorrido no mês de março de 1990, sobre os ativos financeiros não bloqueados (inferiores a NCZ$ 50.000,00) e não remetidos ao Banco Central. Bem como correção monetária pelo IPC/INPC/UFIR, desde a data da lesão e acrescida de juros de mora, a partir da citação. Todavia, em sede de recurso repetitivo, o STJ reconheceu o BTN como critério de correção (REsp. n.o 1.107.201/DF).

Assim, o Banco alegou que deve ser aplicado o determinado recurso repetitivo – REsp. n.o 1.107.201/DF, que reconheceu o BTN como critério de correção monetária e ressaltou que apenas pugna pelo aperfeiçoamento da sentença, para que aquela decisão fique em consonância com a orientação do STJ.

Ao final, também pugnou fosse afastada a multa aplicada nos Embargos de Declaração.

Giunchiglio Luigi Bello também interpôs Recurso de Agravo Interno.

Conforme relatado, esta Câmara, à unanimidade, negou provimento a ambos os recursos.

Em relação ao Agravo Interno interposto pelo Banco, no voto condutor foi ressaltado que os índices de correção monetária dos planos de caderneta de poupança, neste caso, referem-se ao próprio mérito da demanda e o Banco não apresentou contestação no prazo legal.

Ademais,
consignou-se que é certo que tal consectário visa recompor a efetiva desvalorização da moeda. Logo, o termo inicial deve ser a data do efetivo prejuízo, ou seja, a data em que deveria ser aplicado o IPC sobre o saldo existente.

Argumentou-se que a incidência dos juros de mora decorre de imperativo legal, razão pela qual não cumprida pontualmente a obrigação, a parte sucumbente deve arcar com juros moratórios no percentual de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida, nos termos dos artigos 219, do CPC e artigo 405, do Código Civil.

A Ementa está assim redigida:

DOIS RECURSOS DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE DESPROVÊ RECURSO DE APELAÇÃO COM FUNDAMENTO EM REITERADA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA – DECISÃO UNIPESSOAL MANTIDA – AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS.

1- De acordo com o primeiro Recorrente, nos termos dos artigos 240, § 1.o e 802, do CPC, a prescrição é interrompida nada data da propositura da Ação. Contudo é cediço que o despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juiz incompetente interrompe a prescrição. Neste caso, aplicando-se o prazo prescricional de 20 (vinte) anos previsto no artigo 177 do Código Civil de 1916, vislumbra-se que a pretensão de recebimento dos expurgos inflacionários do mês de junho de 1987 foi alcançado pela prescrição.

2- A análise da apelação interposta por réu revel nos autos originários deve se limitar às matérias de ordem pública, passíveis de exame de ofício pelo magistrado. A correção monetária referente à atualização de verbas oriundas de decisões judiciais tem natureza de ordem pública. Todavia, a questão referente aos índices de correção monetária dos planos de caderneta de poupança, neste caso, refere-se ao próprio mérito da demanda e se o Embargante não apresentou contestação no prazo legal, tal como exposto na decisão recorrida, não pode transformar o Recurso de Apelação em substituto da peça de defesa.

3- A
suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 591.797 e no RE no 626.307/SP, trata das diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança por alegados expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Bresser e Verão, abrangendo somente as ações de conhecimento saneadas, mas não sentenciadas, de forma que não se amolda ao caso em comento.

4- A tentativa de alterar os fundamentos da decisão embargada, com vistas a obter decisão mais favorável aos seus interesses, demonstra o intuito procrastinatório da parte, o que enseja a multado artigo 1.026, § 2.o di CPC.

2- Segundo o art. 1.021, § 4o, do CPC, quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. Na hipótese, ante a ausência de justificativa para a reforma do decisum singular, a multa constante no referido dispositivo foi fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, para cada Agravante.

Com a interposição de Recurso Especial pelo Itaú Unibanco S.A., a Vice-Presidência deste Tribunal constatou que o Acórdão está, aparentemente, dissonante do entendimento firmado no recurso paradigma REsp. 1112524/DF (Tema 235), do STJ.

Assim, a eminente Vice-Presidente determinou o retorno dos autos a este órgão fracionário para a adoção da providência contida no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.

Todavia, o caso não se amolda à espécie.

Com efeito, observa-se que no Tema 235 a discussão versou sobre ilegalidade da cobrança de imposto de renda sobre parcelas indenizatórias das férias e licenças-prêmio não gozadas, e consequente devolução dos valores indevidamente recolhidos, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora, desde o recolhimento indevido.

No Recurso Especial, a Fazenda Nacional alegou, dentre outras teses, que o julgado recorrido contrariou o disposto no artigo 2.o, da Lei 6.899/81, e artigos 128, 460 e 471, do CPC/73 porque:

“na ação de conhecimento, a parte autora não postulou os chamados expurgos inflacionários, que, por isto mesmo, não foram determinados pela decisão judicial prolatada nos autos. Daí que o seu deferimento no acórdão recorrido, vulnera os preceitos legais citados, pois se está concedendo mais do que a parte postulou". Conclui que "operou-se, assim, no presente processo, no que concerne à não incidência destes índices, a preclusão (CPC, art. 471)", "principalmente porque não se trata de matéria cujo conhecimento se dê de ofício pelo magistrado". Alfim, a recorrente alega que houve negativa de vigência ao artigo 2o, da Lei 6.899/81, "que trata da correção monetária em débitos decorrentes de sentença judicial, como também ao Decreto no 86.649, de 25/11/81, que dispõe sobre a forma de cálculo a ser adotada". No particular, pugna que a inclusão dos expurgos inflacionários demanda autorização legal, inexistente in casu, razão pela qual o acórdão recorrido incorreu em ofensa ao princípio da separação de poderes. Assinala que "a orientação do Superior Tribunal de Justiça, quanto à inclusão dos índices expurgados na correção monetária, tem pertinência apenas quando a Fazenda Pública os aplica na cobrança de seus créditos". De acordo com a Fazenda Nacional, "os depósitos de garantia da instância são corrigidos pelos índices oficiais, quando são convertidos em renda em favor da Fazenda Nacional", não sendo, portanto, "justo, nem lógico que a Fazenda Nacional exclua dos seus créditos os 'expurgos' e se veja forçada a incluí-los em seus débitos”
.

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios selecionou o Recurso Especial fazendário como representativo de controvérsia em virtude da multiplicidade de causas que versam sobre a
“aplicação dos índices expurgados da inflação, quando não pleiteados no processo de conhecimento”
.

Assim a análise pelo STJ versou sobre:

(i) possibilidade ou não de inclusão dos expurgos inflacionários nos cálculos da correção monetária, quando não expressamente postulados pelo autor (razão da submissão do apelo extremo ao rito do artigo 543-C, do CPC, com sua conseqüente afetação à Corte Especial); (ii) se aplicáveis ou não expurgos inflacionários no cálculo da correção monetária; (iii) contagem do prazo prescricional das ações de repetição de indébito; e (iv) alegada violação do artigo 535, do CPC.

A tese foi rejeitada pelo STJ porque
“a correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex offício, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial.”

O Recurso está assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSUAL CIVIL.
CORREÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DO AUTOR DA DEMANDA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA
. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. TRIBUTÁRIO. ARTIGO 3o, DA LEI COMPLEMENTAR 118/2005. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PAGAMENTO INDEVIDO. ARTIGO 4o, DA LC 118/2005. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO RETROATIVA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE DIFUSO. CORTE ESPECIAL. RESERVA DE PLENÁRIO. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (RESP 1.002.932/SP). 1.
A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial
(Precedentes do STJ: AgRg no REsp 895.102/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 15.10.2009, DJe 23.10.2009; REsp 1.023.763/CE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 09.06.2009, DJe 23.06.2009; AgRg no REsp 841.942/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 13.05.2008, DJe 16.06.2008; AgRg no Ag 958.978/RJ, Rel. Ministro Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, julgado em 06.05.2008, DJe 16.06.2008; EDcl no REsp 1.004.556/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 05.05.2009, DJe 15.05.2009; AgRg no Ag 1.089.985/BA, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 19.03.2009, DJe 13.04.2009; AgRg na MC 14.046/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24.06.2008, DJe 05.08.2008; REsp 724.602/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 21.08.2007, DJ 31.08.2007; REsp 726.903/CE, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 10.04.2007, DJ 25.04.2007; e AgRg no REsp 729.068/RS, Rel. Ministro Castro Filho, Terceira Turma, julgado em 02.08.2005, DJ 05.09.2005). 2.
É que: "A regra da congruência (ou correlação) entre pedido e sentença (CPC, 128 e 460) é decorrência do princípio dispositivo. Quando o juiz tiver de decidir independentemente de pedido da parte ou interessado, o que ocorre, por exemplo, com as matérias de ordem pública, não incide a regra da congruência. Isso quer significar que não haverá julgamento extra, infra ou ultra petita quando o juiz ou tribunal pronunciar-se de ofício sobre referidas matérias de ordem pública
.
Alguns exemplos de matérias de ordem pública:
a) substanciais: cláusulas contratuais abusivas (CDC, 1o e 51); cláusulas gerais (CC 2035 par. ún) da função social do contrato (CC 421), da função social da propriedade (CF art. 5o XXIII e 170 III e CC 1228, § 1o), da função social da empresa (CF 170; CC 421 e 981) e da boa-fé objetiva (CC 422); simulação de ato ou negócio jurídico (CC 166, VII e 167); b) processuais: condições da ação e pressupostos processuais (CPC 3o, 267, IV e V; 267, § 3o; 301, X; 30, § 4o); incompetência absoluta (CPC 113, § 2o); impedimento do juiz (CPC 134 e 136); preliminares alegáveis na contestação (CPC 301 e § 4o);
pedido implícito de juros legais
(CPC 293),
juros de mora
(CPC 219)
e de correção monetária
(L 6899/81; TRF-4a 53); juízo de admissibilidade dos recursos (CPC 518, § 1o (...)" (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in "Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante", 10a ed., Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 2007, pág. 669). 3.
A correção monetária plena é mecanismo mediante o qual se empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido expresso da parte interessada, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que se evita
. 4. A Tabela Única aprovada pela Primeira Seção desta Corte (que agrega o Manual de Cálculos da Justiça Federal e a jurisprudência do STJ) enumera os índices oficiais e os expurgos inflacionários a serem aplicados em ações de compensação/repetição de indébito, quais sejam: (i) ORTN, de 1964 a janeiro de 1986; (ii) expurgo inflacionário em substituição à ORTN do mês de fevereiro de 1986; (iii) OTN, de março de 1986 a dezembro de 1988, substituído por expurgo inflacionário no mês de junho de 1987; (iv) IPC/IBGE em janeiro de 1989 (expurgo inflacionário em substituição à OTN do mês); (v) IPC/IBGE em fevereiro de 1989 (expurgo inflacionário em substituição à BTN do mês); (vi) BTN, de março de 1989 a fevereiro de 1990; (vii) IPC/IBGE, de março de 1990 a fevereiro de 1991 (expurgo inflacionário em substituição ao BTN, de março de 1990 a janeiro de 1991, e ao INPC, de fevereiro de 1991); (viii) INPC, de março de 1991 a novembro de 1991; (ix) IPCA série especial, em dezembro de 1991; (x) UFIR, de janeiro de 1992 a dezembro de 1995; e (xi) SELIC (índice não acumulável com qualquer outro a título de correção monetária ou de juros moratórios), a partir de janeiro de 1996 (Precedentes da Primeira Seção: REsp 1.012.903/RJ, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 08.10.2008, DJe 13.10.2008; e EDcl no AgRg nos EREsp 517.209/PB, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 26.11.2008, DJe 15.12.2008). 5. Deveras, "os índices que representam a verdadeira inflação de período aplicam-se, independentemente, do querer da Fazenda Nacional que, por liberalidade, diz não incluir em seus créditos" (REsp 66733/DF, Rel. Ministro Garcia Vieira, Primeira Turma, julgado em 02.08.1995, DJ 04.09.1995). 6. O prazo prescricional para o contribuinte pleitear a restituição do indébito, em se tratando de pagamentos indevidos efetuados antes da entrada em vigor da Lei Complementar 118/05 (09.06.2005), nos casos dos tributos sujeitos a lançamento por homologação, continua observando a cognominada tese dos cinco mais cinco, desde que, na data da vigência da novel lei complementar, sobejem, no máximo, cinco anos da contagem do lapso temporal (regra que se coaduna com o disposto no artigo 2.028, do Código Civil de 2002, segundo o qual: "Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada.") (Precedente da Primeira Seção submetido ao rito do artigo 543-C, do CPC: RESP 1.002.932/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 25.11.2009). 7. Outrossim, o artigo 535, do CPC, resta incólume quando o Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 8. Recurso especial fazendário desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp 1112524/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/09/2010, DJe 30/09/2010).

Nota-se que o Recurso julgado sob a sistemática dos repetitivos em nada se amolda à espécie sob julgamento. Há clara e evidente distinção entre eles (
distinguishing
), haja vista que na hipótese concreta, os índices de correção monetária dos planos de caderneta de poupança, refere-se ao próprio mérito da demanda.

A Ação foi ajuizada, exatamente, com o intuito de que o Banco fosse condenado a pagar a diferença de correção monetária nas três contas poupanças que o Consumidor mantinha naquela instituição financeira no período de janeiro de 1989, fevereiro de 1989 e março de 1990 e o Banco não apresentou contestação no prazo legal. Ou seja, os índices de correção monetária, na hipótese, conforme já exposto constitui matéria de mérito; todavia, a instituição financeira não apresentou contestação e tenta fazer com que este Tribunal aprecie teses que deveria ter arguido no momento oportuno.

Aliás, ressalto que, conforme se vê acima, na própria ementa REsp 1112524/DF, Tema 235, consta que em janeiro e fevereiro de 1989 e, em março de 1990, aplica-se o IPC em substituição à OTN e BTN.

E mais, no REsp. n.o 1.107.201/DF, julgado pela sistemática dos repetitivos e citado pelo Banco nas razões do Recurso de Agravo Interno, a Corte Superior firmou entendimento de que:

[...]
Quanto ao Plano Verão (janeiro/1989), é de 42,72%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC)
, índice de correção monetária das cadernetas de poupança com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989, não se aplicando a Medida Provisória n. 32/89 (Plano Verão), que determinava a atualização pela variação das Letras Financeiras do Tesouro (LFT). 5a)
Quanto ao Plano Collor I (março/1990), é de 84,32% fixado com base no índice de Preços ao Consumidor (IPC)
, conforme disposto nos arts. 10 e 17, III, da Lei 7.730/89, o índice a ser aplicado no mês de março de 1990 aos ativos financeiros retidos até o momento do respectivo aniversário da conta;
ressalva-se, contudo, que devem ser atualizados pelo BTN Fiscal os valores excedentes ao limite estabelecido em NCz$ 50.000,00, que constituíram conta individualizada junto ao BACEN, assim como os valores que não foram transferidos para o BACEN, para as cadernetas de poupança que tiveram os períodos aquisitivos iniciados após a vigência da Medida Provisória 168/90 e nos meses subsequentes ao seu advento (abril, maio e junho de 1990)
. [...].
(REsp 1107201/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010, DJe 06/05/2011).

E,
“no tocante à correção monetária incidente no mês de fevereiro de 1989, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que
deve ser calculada com base na variação do IPC, ou seja, no percentual de 10,14%
, como decorrência lógica da redução do índice de 72,28% para 42,72% do IPC do mês anterior (janeiro/89), interpretação essa conferida à Lei n. 7.730/89 pela Corte Especial, por ocasião do julgamento do Resp n. 43.055-0/SP, de relatoria do Min. Sálvio de Figueiredo. Precedentes: EDcl nos EREsp 352.411/PR, Rel. Min. José Delgado, Primeira Seção, DJ 12/06/2006; REsp 883.241/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 10/06/2008; REsp 1.110.683/ES, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 23/04/2009.”
(REsp 1111201/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/02/2010, DJe 04/03/2010).

Portanto, não há falar em inaplicabilidade de entendimento firmado em recurso repetitivo, pois além de o Banco não ter se insurgido no momento oportuno quanto aos índices que, no seu entender, deveriam ser aplicados, a sentença atendeu exatamente ao que determina a Corte Superior.

Diante do exposto,
mantenho o posicionamento adotado no julgamento de Id. 36486969, que desproveu o Recurso de Agravo Interno interposto pelo Itaú Unibanco S.A. e manteve a decisão monocrática de Id. 8743546 que, por sua vez, não conheceu do Apelo por ele interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020